Tribunal: TJDFT
Processo: 0705096-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA ACOLHIDA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. DEVER DE SOLIDARIEDADE. FILHA CURSANDO FACULDADE. NECESSIDADE DEMONSTRADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA MANTIDA.
1. Verifica-se que a parte ré incorreu em preclusão lógica, porquanto percebe-se a incompatibilidade entre o ato de renunciar expressamente ao direito de recorrer e, posteriormente, interpor o recurso adesivo à apelação apresentada pelo autor.
2. O advento da maioridade extingue o poder familiar, mas não revoga, automaticamente, o dever de prestar alimentos, que passam a ser devidos pela solidariedade decorrente da relação de parentesco. Logo, não pode o alimentante pretender a exoneração da obrigação alimentar pelo simples fato da filha ter atingido a maioridade. Esse suposto direito iria de encontro à solidariedade que se pretende existir no âmbito familiar.
3. Embora tenha alcançado a maioridade, a alimentada ainda depende dos pais para prover seus estudos e sua subsistência. Impende observar que, atualmente, os jovens têm encontrado muita dificuldade em se inserir no mercado de trabalho, pois a exigência de qualificação é cada vez maior. E, conquanto esteja cursando a faculdade, ainda está no início do curso de Administração, fato que obsta, inclusive, o acesso a algum estágio.
4. Ficou comprovado que as possibilidades do alimentante não foram reduzidas, uma vez que continua exercendo a atividade de ajudante de caminhoneiro. Portanto, não houve redução na sua renda, a justificar a exoneração da obrigação alimentar.
5. O d. juízo a quo considerou todas as peculiaridades do caso, levando em consideração também as dificuldades relatadas pelo apelante, razão pela qual minorou o percentual anteriormente fixado de 15% do salário mínimo para 12% do salário mínimo. Esse cuidado que o mm. magistrado demonstrou com a situação, em acomodar os interesses de ambas as partes, não nos indica possibilidade de reforma da r. sentença, por esse momento.
6. Negou-se provimento ao apelo.